Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-46.2020.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000061-46.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES - CPF: 247.273.691-68 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1000061-46.2020.8.11.0037

APELANTE: ANTÔNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES

APELADO: BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – TESE NÃO COMPROVADA – REGULARIDADE DOS DÉBITOS/DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA HÁ MAIS DE OITO ANOS – FATO QUE POR SÍ SÓ TORNA INSUBSISTENTE A ALEGADA AUSÊNCIA OU ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a responsabilidade civil do banco apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante as alegações iniciais, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

No caso, como as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova, como por exemplo, o extrato bancário da época da contratação (08/2011), cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do empréstimo
não
foi creditado/disponibilizado na conta da autora/apelante, não há como acolher a tese de ausência ou ilegalidade da contratação do empréstimo consignado em discussão.

Ademais,
em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Primavera do Leste -MT, nada menos do que
vinte e duas (22) ações distintas em nome da autora para demandar contra a cinco (5) instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
, ou a denominada
“
demanda predatória
”
se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
ANTÔNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A
,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

isentando

a
autora do pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios.

Em suma, sustenta a recorrente que a decisão recorrida está equivocada, posto que não consta dos autos nenhum contrato firmado entres as partes e tampouco demonstrou o recorrido a liberação do crédito em seu favor.

Destaca, ainda, que o banco recorrido não juntou nenhuma autorização para desconto, consoante determina o artigo 3º, inciso III, da Instrução Normativa nº 28 do INSS/PRESS.

Esclarece sobre as fraudes perpetradas nos benefícios previdenciários dos aposentados; defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor; seu direito à indenização por dano material e moral.

No mais, defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor; seu direito à indenização por dano material e moral e ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº 133508974, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A
, ao argumento de
que é pessoa idosa e beneficiária de pensão por idade perante o INSS, consoante extrato de ID nº 133508880.

De acordo com a narrativa inicial, a apelante desconhece o Contrato Bancário nº 60-1144033/1199, supostamente firmado com o banco apelado em 08/2011, no valor de R$ 1.771,15, parcelado em 60 prestações de R$ 58,49, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário, o qual se encontra excluído 20 com parcelas descontadas.

A sentença julgou
improcedente
o pedido inicial da ação, razão da inconformidade da apelante.

Pois bem.

Consoante cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do banco apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova, como por exemplo
, o extrato bancário da época da contratação (08/2011), cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do empréstimo
não
foi creditado/disponibilizado na conta da autora/apelante.

Em verdade, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que a autora não contratou o empréstimo, relegando à parte adversa a prova de que o contrato é legítimo e que o valor foi creditado.

Ainda que assim não fosse, vale a pena advertir que a demanda foi proposta em 08/01/2020 (ID nº 133508873), ao passo que a operação bancária foi contratada em 08/2011 (extrato de ID nº 133508880), ou seja, os descontos estavam sendo feitos diretamente no benefício previdenciário do autor há mais de oito anos.

Ora, se os descontos estavam sendo feitos diretamente no benefício previdenciário da autora/apelante, caso desconhecesse a contratação, certamente não teria aguardado o decurso de tantos anos para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do empréstimo.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da autora/apelante, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA NÃO ALFABETIZADA – ILEGÍTIMA DO DÉBITO NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS ESCORREITOS – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 - Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental, como por exemplo, o extrato bancário da época da contratação, cujo escopo era demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado na conta da Apelante. Em verdade, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que a Apelante não contratou o empréstimo, relegando à parte adversa a prova de que o contrato é legítimo e que valor foi creditado3 – Na hipótese, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito, uma vez que inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa.”

(TJ/MT, RAC 1000073-79.2018.8.11.0021, Desa. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara De Direito Privado, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 10/12/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INDENIZAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATO – CRÉDITO CONSIGNADO – REALIZAÇÃO – MÁ-FÉ PROCESSUAL – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Enfrentado o Magistrado os pontos elencados na exordial, equivocado se faz a alegação de ausência de fundamentação. 2 –
Não há nulidade no julgamento antecipado da lide se a causa já se encontra madura para a apreciação do seu mérito.
3 – Aferido que a parte procedeu a contratação do empréstimo consignado, é de se manter a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do contrato. ”
(TJ/MT, RAC nº
1000045-14.2018.8.11.0021, Desa.
Maria Helena G. Póvoas,
2ª Câmara De Direito Privado, Publicado em 26/09/2018)

Ademais,
como sempre tenho ressaltado em ações da espécie, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Primavera do Leste - MT
vinte e duas (22) ações distintas em nome da autora para demandar contra cinco (5) instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que beira a má-fé processual e que deve ser rechaçada pelo julgador.

Assim, em razão da conduta temerária do patrono/apelante - Dr.
Luiz Fernando Cardoso Ramos
-
OAB/MT nº 26.167A-MT
,
determino seja oficiado ao TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, à CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO e ao NÚCLEO DE MONITORAMENTO DOS PERFIS DE DEMANDAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (NUMOPEDE), para conhecimento e providências cabíveis, vez que os fatos narrados na petição inicial revelam indícios de cooptação de consumidores para o ingresso de demandas de massa – circunstância absolutamente nefasta à boa aplicação do erário na verdadeira distribuição de Justiça.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3º do artigo 98 do CPC/15, uma vez que a autora/apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022